Tribunal: TJMT
Processo: 1006601-10.2023.8.11.0004
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006601-10.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARACELY APARECIDA ARRUDA ALVES - CPF: 715.644.201-59 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAARA KASSIA MATOS BELEM - CPF: 040.501.151-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA COUTO LACERDA - CPF: 042.350.641-26 (ASSISTENTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 713.818.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA SOUZA RIOS - CPF: 703.228.801-49 (ASSISTENTE), MIGUEL OLIVEIRA ASSIS (VÍTIMA), MYLLENE CHRISTINA OLVIEIRA ASSIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Desclassificação da forma qualificada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em sua forma qualificada pelo estado de embriaguez, prevista no art. 303, §§ 1º e 2º, c/c art. 302, § 1º, I, II e III, da Lei n. 9.503/1997, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, imposição de indenização no valor de R$ 10.000,00 e suspensão da habilitação para dirigir por 4 meses.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para o art. 306 do CTB, por ausência de lesão grave ou gravíssima; (
ii
) verificar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; e (
iii
) determinar se o valor fixado a título de indenização é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante das condições econômicas da ré.

III. Razões de decidir

3. A desclassificação para o art. 306 do CTB não se mostra cabível, pois houve resultado naturalístico de lesão corporal leve em duas vítimas, exigindo a subsunção típica ao art. 303 do mesmo diploma.

4. A forma qualificada do art. 303, § 2º, do CTB exige cumulativamente embriaguez e resultado grave ou gravíssimo, o que não se verificou no caso, impondo-se a readequação da tipificação para o art. 303, caput, c/c § 1º, da Lei n. 9.503/1997.

5. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, em razão de sua utilidade para a formação do convencimento judicial.

6. Mantém-se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização mínima, por ser proporcional aos danos materiais e morais sofridos, considerando a conduta da ré, que atropelou mãe e filho em calçada e omitiu socorro, não havendo prova de hipossuficiência econômica que justifique sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta imputada à apelante para o crime de lesão corporal culposa simples na direção de veículo automotor (art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, I, II e III, do CTB), fixando a pena em 10 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, mantendo-se a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 3 meses e o valor de indenização em R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
"1. A qualificadora do art. 303, § 2º, do CTB exige, cumulativamente, embriaguez ao volante e lesão grave ou gravíssima. 2. A ausência de resultado grave ou gravíssimo impõe a readequação da tipificação para o art. 303, caput. 3. A confissão espontânea parcial deve ser reconhecida como atenuante quando útil à formação do convencimento judicial. 4. A fixação de valor mínimo de indenização deve observar a razoabilidade, a gravidade concreta do fato e as condições econômicas do réu, sendo sua redução inviável na ausência de prova de hipossuficiência."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP,
arts
. 59, 65, III, "d", 70; CPP,
arts
. 387, IV, e 617; CTB,
arts
. 293, 302, § 1º, I, II e III, 303, caput e § 1º, 306, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal n. 1007777-24.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 05.09.2025, DJE 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maracely
Aparecida Arruda Alves
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/
MT
,

nos autos da Ação Penal
n.
1006601-10.2023.8.11.0004
, conden
ando
-
a
pelo cometimento do crime
de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela embriaguez,

capitulado no
art. 303, §
§

1º e
2º, c/c
art. 302, § 1º, I
,
II
e
III
,

da Lei n. 9.503/
97,

impondo-lhe a pena
de
3

(três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
,
em regime inicial aberto,

pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) para reparação de
dano moral e material,
cumulada com a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
4
(
quatr
o) meses, nos termos do art. 293 da Lei n. 9.503/97.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas restritivas de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de 5
(cinco)
salários-mínimos
e prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena substituída.

A

apelante
,
nas razões recursais
encontradiças

no ID
288284474
,
postula
:
a desclassificação da conduta prevista no art. 303, § 2º, do CTB para o delito do art. 306 do mesmo diploma legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, quanto à indenização, que seja dispensada de efetuá-la ou, caso arbitrado valor, que sejam observados os princípios da proporcionalidade dos danos e as suas condições econômicas e financeiras.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
288284476
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso
, linha intelectiva que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
296966882.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se encontra
no ID
288284392
,

narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia
15 de abril de 2023
, por volta das 17:00 h, na calçada do estabelecimento
comercial denominado Barbearia Bravos do Corte, situada na Rua Germano
Bezerra, nº 1363, próximo ao Supermercado Bônus, Bairro Jardim Pitaluga,
neste Município de Barra do Garças/MT, a denunciada
praticou lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor
(VW/Voyage, 1.6 L, cor
preta, ano 2019, placa ALF-7153/PR), em face das
vítimas
Myllene
C
hristina Oliveira Assis e Miguel Oliveira Assis
(criança de 03 anos de

idade à época), estando, na ocasião,
com capacidade psicomotora

alterada em razão da influência de álcool
.

Segundo apurado, na data do ocorrido, a denunciada,

após ingerir bebida alcoólica
, saiu na condução de seu veículo (VW/Voyage

de cor preta) pela sobredita via pública, momento que perdeu o controle da

direção e
subiu na calçada
do estabelecimento,
atropelando pelas costas

a vítima
Myllene
Christina, que estava com o filho de 03 anos no colo, ora

criança vítima Miguel (DN 09/09/2019), e depois
fugiu
do local do acidente,

s
em prestar socorro às vítimas
, mesmo podendo fazê-lo sem risco pessoal.

Ato contínuo, as vítimas
Myllene
Christina e Miguel foram

socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas à UPA (Unidade de

Pronto Atendimento), em razão de que sofreram as
lesões corporais

descritas nos laudos periciais
de
IDs
121875158 e 121875159,

respectivamente.

Durante as diligências, uma guarnição da Polícia Militar

encontrou a denunciada
escondida
na residência de sua cunhada (ora

testemunha Vanessa) localizada naquelas proximidades, momento em que

ela,
informalmente
, admitiu aos policiais a ingestão de substância alcoólica

antes da condução do veículo, porém
recusou-se
a fazer o exame de

etilômetro (“
bafômetro
”).

Então, em virtude dos
sinais visíveis de ebriedade
, tais

como, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito etílico, fala alterada,

entre outros, foi confeccionado o auto de constatação de sinais de alteração

da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool (ID 121874619,

fl. 09).

Verificou-se, ainda, que a denunciada conduzia o

automóvel
sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
e

permissão para dirigir (anexo).

Além do mais, foram apreendidas
07 (sete) garrafas de

“cervejas” cheias
no interior do veículo (cfe. termo de apreensão – ID

121874612), bem como foram constatadas
avarias
no veículo em razão do

atropelamento (cfe. fotos –
IDs
121875146/121875151).

Por conta de tudo isso, efetuou-se a prisão em flagrante.

A denunciada, ao ser interrogada, exerceu o direito constitucional de

permanecer em silêncio (ID 121874616).
Destaques
no original

Conforme relatado,
a
apelante

postula
a desclassificação do crime de lesão corporal na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez, para
o delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306

da Lei n. 9.503/97,
ao argumento de que de qu
e, na hipótese, não estão preenchidos os requisitos concomitantes do tipo penal que lhe foi imputado, pois de

acordo com os laudos periciais das vítimas, as lesões foram de natureza leve
.

A tese defensiva de desclassificação da conduta para o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro não merece guarida. Conquanto o delito do art. 306 ostente natureza de perigo abstrato, bastando a demonstração de alteração da capacidade psicomotora por álcool para sua configuração, o caso concreto não se resume à mera condução de veículo sob influência etílica. Houve resultado naturalístico de lesão corporal nas vítimas
Myllene
Christina e Miguel, devidamente comprovado por laudos periciais (
ID
s

121875158 e 121875159
), de modo que a subsunção jurídico-penal adequada recai, inicialmente, sobre o art. 303 do CTB, que tutela precisamente a produção de lesão culposa na direção de veículo automotor.

A narrativa fática é inequívoca: a apelante, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o VW/Voyage e, ao abaixar-se para apanhar o telefone celular, perdeu o controle do automóvel, subindo na calçada em frente à barbearia e atropelando as vítimas; em seguida, empreendeu fuga sem prestar auxílio, sendo localizada nas imediações por guarnição policial. A dinâmica dos fatos evidencia, em imputação culposa, a violação do dever objetivo de cuidado — por imprudência manifesta e desatenção ao ato de conduzir —, com nexo causal direto entre essa conduta e o resultado lesivo, o que atrai a incidência do art. 303.

É igualmente incontroverso que a apelante dirigia com capacidade psicomotora alterada por álcool. A embriaguez, ademais de confessada em juízo, foi corroborada por auto de constatação lavrado na ocasião
(ID 121874619)
, amparado em sinais clássicos de ingestão alcoólica (olhos hiperemiados, hálito etílico, fala pastosa, desordem nas vestes), depoimentos dos policiais militares e demais elementos de cognição. Nos termos do art. 306, § 1º, do CTB, o estado etílico pode ser aferido por quaisquer meios de prova idôneos, não se exigindo, com exclusividade, teste de etilômetro, de modo que a recusa a este exame não impede a formação da convicção judicial quando presentes indícios consistentes e convergentes, como no caso.

Superada a tentativa de deslocar a tipicidade para o art. 306, impõe-se, porém, o exame da forma qualificada de lesão corporal culposa do art. 303, § 2º, introduzida pelo legislador justamente para agravar a resposta penal quando, cumulativamente, (i) o agente conduz veículo com capacidade psicomotora alterada por álcool ou droga e (
ii
) do crime resultam lesões de natureza grave ou gravíssima. Cuida-se de qualificadora de estrutura bifásica, que reclama a presença simultânea d
e
duas elementares. Embora o primeiro requisito esteja atendido — embriaguez comprovada —, os laudos oficiais atestaram que as lesões sofridas por
Myllene
e pelo menor Miguel foram de natureza leve
, veja-se:

Ausente, pois, o resultado qualificador, não se perfectibiliza a hipótese do § 2º, impondo-se a readequação típica para a figura simples do art. 303, caput, do CTB. A interpretação é de legalidade estrita e prestigia o desenho normativo: a qualificadora não se sustenta por presunção, tampouco por gravidade abstrata da conduta, exigindo, sim, o específico desvalor de resultado (lesão grave/gravíssima) que aqui não se verificou.

Mutatis mutandis, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO DO SENTENCIADO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO § 2º DO ARTIGO 303 DO CTB – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO AGENTE POR INGESTÃO DE ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIA PSICOATIVA – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO CAPUT DO ARTIGO 303 DO CTB – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS DANOS COMPROVADOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INDICAÇÃO DE MONTANTE PRETENDIDO NA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA – GRAVIDADE DO DANO SOFRIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

P
ara a configuração da qualificadora prevista no § 2º do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, é necessária a presença cumulativa de dois requisitos: a) condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência; e b) que do crime resulte lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.
Ausente a comprovação de que o agente conduzia o veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa, impõe-se o afastamento da qualificadora.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; e (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório. Preenchidos tais requisitos e demonstrado o prejuízo sofrido pela vítima, deve ser mantido o valor arbitrado na sentença.

(N.U 1007777-24.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Ressalve-se, em precisão dogmática, que a simultânea ocorrência do perigo abstrato do art. 306 e do resultado lesivo do art. 303 (caput) não configura, por si, relação de subsidiariedade ou consunção automática. Em outras palavras: na técnica estrita, o
iter criminis
aqui apurado permitiria a cumulação de juízos de censura pelos
arts
. 303 (caput) e 306 do CTB, uma vez que a condução sob álcool incrementou o risco proibido que se concretizou em lesões leves, sem, contudo, preencher a qualificadora legalmente reclamada.

Todavia, a despeito dessa correção dogmática, não se mostra possível, nesta sede, agravar a situação da apelante para reconhecer, cumulativamente, o art. 306, porque o recurso é exclusivo da defesa e vige a vedação à
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP). Com efeito, a instância revisora não pode, a pretexto de reclassificar, ampliar o espectro condenatório ou recrudescer a resposta penal para além do que delimitado na sentença, sob pena de ofensa direta à garantia processual do réu.

Em síntese, rejeita-se a desclassificação pretendida para o art. 306 porque o resultado lesivo efetivamente ocorrido exige a subsunção ao art. 303 do CTB; reconhece-se, de ofício, a improcedência da qualificadora do § 2º, por ausência do requisito do resultado grave/gravíssimo, com a consequente readequação da condenação para lesão corporal culposa simples; e, por força da proibição de reforma para pior na via recursal exclusiva da defesa, deixa-se de proceder à cumulação técnica com o art. 306, que, em tese, seria juridicamente possível, mas processualmente inviável no presente momento.

Com essa solução, preserva-se a coerência sistemática entre desvalor da ação e desvalor do resultado, a legalidade estrita na aplicação da qualificadora e as garantias processuais que balizam a atuação do tribunal em grau de apelação.

Diante do exposto, imperiosa a retificação da pena imposta a
Maracely
Aparecida Arruda Alves, pela prática do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor,
c
apitulado no art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, I, II e III, da Lei n. 9.503/97
:

Na primeira fase, o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor prevê pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ao sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade da apelante deve ser valorada negativamente, porquanto, além da imprudência inerente ao tipo, a conduta foi praticada sob o estado de embriaguez por ela mesma confessado e atestado pelas provas coligidas, circunstância que eleva de forma significativa o grau de reprovabilidade do agir. Dessa maneira, exaspero a pena-base em 1/6, fixando-a em 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), a qual, embora parcial, contribuiu para a formação do convencimento judicial, razão pela qual reduzo a reprimenda em 1 (um) mês, resultando a pena provisória em 6 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, incidem as causas especiais de aumento previstas no art. 303, § 1º, do CTB, por remissão ao art. 302, § 1º, incisos I, II e III, do mesmo diploma legal, uma vez que a apelante conduzia veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, praticou o delito na calçada — espaço que deveria ser de segurança exclusiva dos pedestres — e, ademais, deixou de prestar socorro às vítimas, mesmo podendo fazê-lo sem risco pessoal. O conjunto fático-probatório revela gravidade concreta superior à ordinária, já que as vítimas, uma delas criança de três anos, foram atingidas em ambiente destinado à circulação segura de transeuntes, sendo certo que a omissão de socorro, somada à fuga do local, acentua sobremaneira a reprovabilidade do comportamento. Diante disso, aplico a fração máxima de aumento, de 1/2 (metade), elevando a pena para 9 (nove) meses de detenção.

Reconheço, ainda, o concurso formal entre as duas vítimas (art. 70, caput, do CP), na medida em que, mediante uma só ação culposa, a apelante ocasionou lesões em pessoas distintas. Assim, majoro a pena em 1/6, alcançando a pena definitiva de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

No que tange ao regime inicial de cumprimento, à vista do quantum fixado e das circunstâncias do caso, em consonância com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime aberto.

Por fim, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade, a ser fixada pelo juízo da execução, e (
ii
) prestação pecuniária em valor a ser oportunamente arbitrado, em atenção à capacidade econômica da ré e à gravidade do fato.

No tocante à pena acessória, em consonância com o art. 293 do CTB, mantenho a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses, proporcional à gravidade concreta da conduta e ao tempo da pena privativa imposta.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de redução da indenização mínima fixada na sentença, entendo que não merece acolhida. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é expresso ao determinar que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Trata-se de comando legal que visa assegurar, desde logo, a tutela mínima aos ofendidos, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da jurisdição.

No caso em apreço, o valor arbitrado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não revela qualquer desproporcionalidade que autorize a sua redução. Conforme se extrai dos autos, a vítima
Myllene
afirmou em juízo ter arcado com diversas despesas decorrentes do acidente, incluindo exames médicos — como a tomografia computadorizada realizada em seu filho, que custou “setecentos e pouco reais” —, além de gastos com medicamentos. Ademais, deve-se destacar que o montante fixado abrange a reparação mínima pelos danos materiais efetivamente suportados e, ainda, o abalo moral sofrido pelas vítimas, sendo uma delas criança de apenas três anos de idade, atingida em via pública quando se encontrava no colo da mãe.

Some-se a isso o fato de que a conduta da apelante não se limitou ao atropelamento, mas foi agravada pela omissão de socorro e pela fuga do local, circunstâncias que reforçam a gravidade do evento e a necessidade de uma resposta indenizatória que seja apta a compensar, ainda que de forma parcial, os prejuízos experimentados pelas vítimas e a cumprir o caráter pedagógico que lhe é inerente.

No tocante ao argumento defensivo de incapacidade econômica, não se verifica nos autos qualquer prova da alegada hipossuficiência. Ao contrário, a apelante afirmou possuir imóvel próprio e ser pensionista, circunstâncias que denotam relativa estabilidade financeira. Ademais, eventual discussão sobre a forma de cumprimento da obrigação pecuniária — seja mediante parcelamento, seja por ajuste ao caso concreto — deve ser travada na fase de execução, onde o juízo poderá adequar a cobrança às condições financeiras da condenada, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, não sendo caso de redução pura e simples do valor fixado.

Considerando, pois, que a indenização de R$ 10.000,00 se destina a duas vítimas, abrange tanto danos materiais quanto morais, guarda compatibilidade com a gravidade concreta do fato e encontra respaldo nas circunstâncias do evento delituoso, especialmente no atropelamento em calçada e na posterior omissão de socorro, o quantum fixado revela-se adequado, proporcional e razoável, não merecendo reparo.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Maracely
Aparecida Arruda Alves
para desclassificar a conduta que lhe foi imputada para o delito de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capitulado no art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, I, II e III, da Lei n. 9.503/97, impondo-lhe as penas de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto,
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses e pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Outros
sim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade, a ser fixada pelo juízo da execução, e (
ii
) prestação pecuniária em valor a ser oportunamente arbitrado, em atenção à capacidade econômica da ré e à gravidade do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025